Tribunal: STF
Processo: HC 216366
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Direito Penal e Constitucional. Crime do art. 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal (dano qualificado). Impetração dirigida contra ato singular proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Inadmissível supressão de instância. Princípio da insignificância. Dano avaliado em R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) reparado no dia seguinte ao fato. Viabilidade. Reconhecida atipicidade material da conduta. Precedentes. Concessão da ordem de ofício.



    1. Conforme já assentado pela Corte, há de se analisar com amplo espectro a possibilidade de reconhecimento da atipicidade material da conduta ' como decorrência do princípio da insignificância ' tendo em conta os contornos do caso concreto.



    2. Paciente condenado às penas de 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de detenção pela prática do crime descrito no art. 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal, por haver danificado um totem de álcool gel confeccionado em papelão, um banner de informações e uma vidraça na unidade de saúde municipal, prejuízo avaliado em R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) e reparado no dia seguinte.



    3. O Supremo Tribunal Federal tem admitido o princípio da insignificância em situações nas quais fique evidenciado que a ação supostamente delituosa, embora formalmente típica, revela, em razão de sua mínima lesividade, “ausência de dano efetivo ou potencial ao patrimônio da vítima, ensejando o reconhecimento da atipicidade material da conduta, pela ausência de ofensividade ao bem jurídico tutelado pela norma penal, independente da reincidência do paciente” (HC nº 186.374/SP-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/10/20).



    4. Ordem concedida de ofício para absolver o paciente do crime de dano qualificado.